Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713633-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: IOLANDA BENICIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Cível de Brasília que, negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Agravante. Em suas razões, esclarece que a demanda originária se refere a liquidação dos lucros cessantes relativos ao valor médio mensal de aluguel de imóveis de igual padrão, pelo período do atraso na entrega da obra. Sustenta que o magistrado fixou forma equivocada o período devido de atraso, uma vez que desconsiderou o prazo de tolerância de 180 dias. Afirma que o prazo final para entrega das chaves deve ser em 08 de setembro de 2010. Alega a desnecessidade de produção de prova pericial, já que os laudos proferidos em outros processos oriundos da mesma Ação Civil Pública, avaliaram justamente o valor de aluguel do mesmo empreendimento e do mesmo período (2010/2011). Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não considero presentes os requisitos necessários à pretensão vindicada, especialmente quanto a plausibilidade do direito alegado. A decisão que rejeitou os embargos de declaração manteve íntegra a decisão embargada. Nesse sentido, confira-se trecho: “No ponto, em relação às alegações da parte requerente de ID 106274735, anoto que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). De mais a mais, como se vê do contrato (ID), a data de entrega foi estipulada até abril de 2010. Considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tem-se o termo final do prazo para conclusão seria outubro de 2010. Como se depreende do contrato acostado no ID 90726575, a parte requerente adquiriu a unidade imobiliária no empreendimento Residencial Top Life Club e Residence Condomínio Saint Tropez. O prazo previsto para entrega das chaves era abril de 2010 (conf. Item 5 do Contrato, ID 90726575, p. 1), enquanto a entrega, conforme termo de recebimento das chaves (ID 117688039), se deu em 24 de outubro de 2011, ou seja, em prazo superior ao estipulado, ainda que considerado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (outubro de 2010). (...) No mais, diante da divergência para com o valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao adquirido pela requerente, tenho por necessária a apuração por meio de perito. Não olvido do pleito de aproveitamento de laudos produzidos em outros autos (IDs 103758543 e 103758544), vejo que, além de não contar com a anuência da parte requerente (ID 109767727), há discrepância para com o valor de aluguel defendido pela parte requerente. Para tanto, nomeio para atuar como perita a engenheira civil ANA PAULA BATISTA FERREIRA, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (PA SEI no 6103/2019), a quem, na forma da sentença, incumbirá apurar o valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao adquirido pelo requerente, no período de 1o/10/2010 até 24/10/2011.” De fato, observa-se claramente a manifestação do magistrado quanto a necessidade de observância do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. De igual modo, quanto a alegada desnecessidade de produção de prova oral, os laudos periciais anexados pela agravante, produzidos em outras liquidações do mesmo título judicial visando apurar o valor médio do aluguel (IDs 103758543/103758544), referem-se a apartamentos de padrões distintos, com metragens que não são as mesmas (64,42 m2/ 74,47 m2). O imóvel da exequente é de 124,33m2 e faz parte da cobertura do imóvel, conforme afirmado na inicial, o que inviabiliza a utilização dessas provas nos autos de origem. Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 18:39:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador